Tribunal: TRF3
Processo: 5003401-33.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
114/236)

5003401-33.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 12/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A análise dos autos demonstra que o excipiente não estava incluído no polo passivo da execução fiscal, de forma que não houve proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade. Com efeito, a aludida exceção foi acolhida apenas para evitar eventual prejuízo futuro que pudesse ocorrer ao excipiente, tendo em vista que, por um equívoco no endereço da executada, foi intimado como responsável legal sobre o arresto dos bens da pessoa jurídica executada.

2. O arbitramento dos honorários advocatícios pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

3. Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a a

Inteiro teor:
114/236)

5003401-33.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 12/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A análise dos autos demonstra que o excipiente não estava incluído no polo passivo da execução fiscal, de forma que não houve proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade. Com efeito, a aludida exceção foi acolhida apenas para evitar eventual prejuízo futuro que pudesse ocorrer ao excipiente, tendo em vista que, por um equívoco no endereço da executada, foi intimado como responsável legal sobre o arresto dos bens da pessoa jurídica executada.

2. O arbitramento dos honorários advocatícios pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

3. Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

4. Adequados os honorários advocatícios fixados na r. decisão agravada.

5. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003401-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: VAGNER VAIANO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VAGNER VAIANO - SP297505-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003401-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: VAGNER VAIANO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VAGNER VAIANO - SP297505-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vagner Vaiano em face da r. decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a ausência de responsabilidade jurídico-tributária do excipiente Antonio Sergio de Santanna acerca do débito cobrado na execução fiscal e para condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00.

Em sua minuta, a parte agravante, advogado do excipiente, sustenta, em síntese, que é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.

Com contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003401-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: VAGNER VAIANO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VAGNER VAIANO - SP297505-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A análise dos autos demonstra que o excipiente não estava incluído no polo passivo da execução fiscal, de forma que não houve proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade. Com efeito, a aludida exceção foi acolhida apenas para evitar eventual prejuízo futuro que pudesse ocorrer ao excipiente, tendo em vista que, por um equívoco no endereço da executada, foi intimado como responsável legal sobre o arresto dos bens da pessoa jurídica executada.

O arbitramento dos honorários advocatícios pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Quanto à fixação por equidade, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Regional Federal:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AJUIZAMENTO INDEVIDO. ART. 26 DA LEF. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO NCPC. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS No 01 E 02 DO STJ. SÚMULA No 153 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DA LEI No 10.522/02. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85 , §8o DO NCPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...)

12. Não se verifica, no caso concreto, um efetivo proveito econômico a justificar a fixação dos honorários advocatícios nos moldes previstos nos §§ 3o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil, haja vista o valor dado à causa, o que implicaria, de modo transverso, em enriquecimento sem causa, sem descurar, no entanto, do trabalho desenvolvido pelo causídico. honorários advocatícios fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), consoante disposto no § 8o do artigo 85 do NCPC.

13. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 22 85 756 - 0021047-64.2015.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 20/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/03/2018 )”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PERDA DE OBJETO. (...) 3. Assim, considerando que o INSS apenas procedeu à análise do pedido administrativo após a propositura da presente ação, devem ser fixados honorários advocatícios, de forma equitativa, no valor de R$ 1.000,00, com fulcro nos parágrafos 8o e 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015. 4. Embargos de declaração acolhidos.

(TRF 3 - - SÉTIMA TURMA, AC 00303550320074039999, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/09/2017)”

No caso concreto, considerando-se a baixa complexidade da causa, revelam-se adequados os honorários advocatícios fixados na r. decisão agravada.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A análise dos autos demonstra que o excipiente não estava incluído no polo passivo da execução fiscal, de forma que não houve proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade. Com efeito, a aludida exceção foi acolhida apenas para evitar eventual prejuízo futuro que pudesse ocorrer ao excipiente, tendo em vista que, por um equívoco no endereço da executada, foi intimado como responsável legal sobre o arresto dos bens da pessoa jurídica executada.

2. O arbitramento dos honorários advocatícios pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

3. Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

4. Adequados os honorários advocatícios fixados na r. decisão agravada.

5. Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.